Tribunal: TJBA
Processo: 8043226-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043226-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO GONCALVES MARTINS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL (AFPEB). RITO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (RE 612.043). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTES DO STJ RELATIVOS À SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, “b”, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1 - A sentença coletiva produzida em ação ordinária ajuizada por associação civil somente irradia efeitos para os filiados que, à época da propositura da demanda, constavam da lista apresentada com a petição inicial, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.043. 2 - A ausência de comprovação de filiação do agravante à AFPEB quando do ajuizamento da ação originária impede o reconhecimento de legitimidade ativa para o cumprimento individual do título judicial. 3 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem execução individual por não filiados em hipóteses de substituição processual sindical não se aplicam às ações coletivas propostas por associações sob o regime de representação processual. 4 - Mantém-se, assim, a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação. 5 - Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8043226-37.2019.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes EDUARDO GONCALVES MARTINS e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.